Tribunal: STF
Processo: AI 159731
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
          Recurso Extraordinário. Requisitos.
          Prova de sua tempestividade no Agravo de Instrumento.
1.         E pacifica a jurisprudência  de ambas as Turmas do S.T.F.,
no  sentido  de  que,  no   instrumento  de  Agravo,  oposto  ao  não
processamento  do Recurso  Extraordinário,  deve constar  a  cópia da
certidão  da publicação do acórdão extraordinariamente recorrido, sem
o  que se torna  impossível a verificação  da tempestividade do apelo
extremo, pressuposto de sua admissibilidade, verificável de ofício.
2.         Hipótese, ademais,  em que  o Recorrente  não procurou, no
Agravo  Regimental, infirmar outros  fundamentos da decisão agravada,
quais  sejam, os mesmos  que, na instância  de origem, justificaram o
não  processamento do  R.E., a  falta de  prequestionamento dos temas
constitucionais nele suscitados (súmulas 282 e 356).
3.        Agravo improvido.